Tribunal: TJSP
Processo: 2040471-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu pedido de reconhecimento de que o crédito executado pertence exclusivamente à empresa agravante – Decisão correta – Garantidores que também integraram o polo ativo da relação processual – Título executivo judicial que não faz qualquer distinção entre os co-autores no que diz respeito a eventual crédito decorrente da ação

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu pedido de reconhecimento de que o crédito executado pertence exclusivamente à empresa agravante – Decisão correta – Garantidores que também integraram o polo ativo da relação processual – Título executivo judicial que não faz qualquer distinção entre os co-autores no que diz respeito a eventual crédito decorrente da ação revisional – Questão, ademais, já decidida e rejeitada anteriormente – Evidenciada a preclusão de discussão da matéria – Indeferimento que merece ser mantido – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294973
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2040471-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante CASA DE
TINTAS KUHL LTDA, é agravado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040471-29.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 43.737
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2040471-29.2020.8.26.0000
COMARCA DE LIMEIRA
AGVTE.: CASA DE TINTAS KUHL LTDA
AGVDO.: ITAÚ UNIBANCO S/A
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença Decisão que
indeferiu pedido de reconhecimento de que o crédito executado
pertence exclusivamente à empresa agravante Decisão correta
Garantidores que também integraram o polo ativo da relação
processual
Título executivo judicial que não faz qualquer
distinção entre os co-autores no que diz respeito a eventual crédito
decorrente da ação revisional Questão, ademais, já decidida e
rejeitada anteriormente Evidenciada a preclusão de discussão da
matéria
Indeferimento que merece ser mantido
Recurso
improvido.
O presente recurso foi interposto contra a r. decisão
(fls. 1302 dos autos de origem) que, em ação de revisional em fase de
cumprimento de sentença, indeferiu pedido de reconhecimento de que os
créditos referente ao título executivo judicial que embasa a execução pertence
somente a titular da conta corrente Comercial de Tintas Theodoro Kuhl Ltda.,
ora agravante.
Sustenta a agravante, em síntese, que embora os
garantidores das operações realizadas com a instituição financeira agravada,
Pedro Teodoro Kuhl e Leandro Francisco Kuhl, tenham figurado no polo
ativo da demanda, a conta corrente objeto da revisional pertence
exclusivamente à agravante, tendo as pessoas físicas apenas o direito ao
ressarcimento das custas processuais que desembolsaram, sem, contudo,
possuir qualquer crédito na demanda. Argumenta que o fato de os
garantidores terem figurado no polo ativo vem causando confusões no
cumprimento de sentença, vez que terceiros credores daqueles estão buscando
penhorar seus créditos nestes autos. Afirma que “O próprio Itaú Unibanco
S/A. buscou, junto ao V. Juízo da 01a Vara da comarca de origem a penhora
de valores nestes autos, com base em suposta responsabilidade de Pedro
Teodoro Kuhl e Leandro Francisco Kuhl em face do crédito lá executado.
Após a penhora naqueles autos, houve impugnação informando que esse
crédito não é de titularidade dos mesmos, o que motivou que aquele V. Juízo
determinasse o levantamento da penhora. (...) O Itaú Unibanco S/A.,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040471-29.2020.8.26.0000 -Voto no
3
enquanto administrador de referida conta corrente, sendo sabedor de que a
conta corrente que gerou o crédito em favor da Agravante é de titularidade da
mesma, acolheu a decisão dela não recorrendo”. Ressalta que embora apenas
o juízo que determinou a penhora possa levantá-la, a existência de declaração
deste juízo no sentido “de que o crédito em execução pertence unicamente a
Casa Kuhl Ltda., tal ditado concorreria para esclarecer essa situação e, os
próprios credores que agiram visando penhora de supostos créditos de
responsabilidade de Pedro Teododo Kuhl e Leandro Francisco Kuhl poderão
desistir de referidas penhoras, ou, em última hipótese facilitará a
demonstração junto aos juízos oficiantes das referidas e indevidas penhoras”,
evitando todo tumulto processual. Pede a concessão do efeito suspensivo e,
ao final, a reforma da r. decisão para que seja declarado que os coautores
Pedro Teodoro Kuhl e Leandro Francisco Kuhl não possuem crédito a
receber.
Recurso preparado e recebido com a concessão de
efeito suspensivo. Houve apresentação de contraminuta (fls. 18/21).
É o relatório.
A irresignação da agravante não merece acolhida.
Cuida-se, no caso vertente de ação revisional,
lastreada em conta corrente, ajuizada pela empresa agravante, bem como
pelos corréus Pedro Teododo Kuhl e Leandro Francisco Kuhl, julgada
improcedente pela r. sentença (fls. 166/168 dos autos de origem).
Contra a decisão proferida no juízo singular, os
autores interpuseram recurso de apelação que restou parcialmente provido
pelo v. acórdão para determinar a revisão do contrato para o fim de aplicar a
capitalização anual em detrimento da mensal (fls. 182/190 dos autos de
origem).
Iniciado o cumprimento de sentença, a agravante se
manifestou às fls. 1298/1301 requerendo que fosse declarado que o crédito
executado pertence exclusivamente à empresa agravante, sendo inválidas as
penhoras realizadas no rosto dos autos em relação às dívidas de dos fiadores
Pedro Teododo Kuhl e Leandro Francisco Kuhl. A pretensão restou
indeferida na decisão recorrida, nos seguintes termos:
“Fls. 1298/1301 O exequente pretende que seja
reconhecido que os créditos executados pertencem tão somente a Comercial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040471-29.2020.8.26.0000 -Voto no
4
de Tintas Theodoro Kuhl Ltda. Observando o título executivo judicial que
embasa a presente execução (fls.182/201), consta o provimento do recurso de
apelação em favor dos autores, não se falando em exclusividade do crédito
em favor de um. Portanto, indefiro o pedido formulado”. (fls. 1302).
Referido
entendimento
merece
ser
mantido,
primeiramente porque a ação foi ajuizada pela agravante, bem como pelos
fiadores, e o título executivo não faz nenhuma atribuição distinta entre as
partes em relação aos integrantes do polo ativo da relação processual.
Ademais, tal questão sequer foi suscitada pela agravante na fase de
conhecimento, tendo transitado em julgado o v. acórdão.
Em segundo lugar e fulminando o direito invocado
nas razões recursais, eventual impugnação à penhora deverá ser promovida
pela parte interessada diretamente nos autos de onde emanaram as ordens
judiciais, o que, inclusive, já foi decidido às fls. 499 (dos autos de origem),
após manifestação da agravante às fls. 481/485 requerendo o cancelamento
das penhoras (dos autos de origem), não tendo sido interposto qualquer
recurso naquela oportunidade, estando, portanto, precluso o direito em
discutir a matéria.
A irresignação da agravante não merece, pois, ser
acolhida, devendo ser mantida a r. decisão recorrida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Thiago de Siqueira
Relator